Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. ENUNCIADO No 548 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito: a) da ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito; b) do quantum devido a título de indenização pelos danos morais eventualmente experimentados; e c) do termo de fluência dos juros de mora no valor da condenação.
2. Deve ser reconhecido o dano moral nas circunstâncias em que há a indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito após o pagamento integral da dívida.
3. Nos termos do enunciado no 548 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é atribuição do credor a exclusão do registro da dívida, em nome do devedor, em cadastro de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
6. Em relação aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Recurso manejado pelo réu conhecido e desprovido.